Tribunal: TJBA
Processo: 8000761-56.2016.8.05.0053
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000761-56.2016.8.05.0053

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CASTRO ALVES

Advogado(s)
:

APELADO: RAILENE SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:
MUCIO SALLES RIBEIRO NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO. CARGO COMISSIONADO. DIREITO A SALÁRIO, DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DE TERÇO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE. TEMA 308 DO STF. DISTINÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000761-56.2016.8.05.0053, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CASTRO ALVES e como apelado RAILENE SANTOS DA SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator